Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. CPC 561. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA MANTIDA ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO.
1. Tendo em vista o fato de que ambas as partes têm direito a parcela do imóvel, depreende-se que a verificação sobre qual delas tem a melhor posse exige instrução probatória, devendo ser mantido no imóvel, no curso do processo, aquele que o está ocupando, no caso, a ré/agravada.
2. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, há que ser indeferida a liminar na ação de reintegração de posse.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.